Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEPOSITO ANTECIPADO DE CHEQUE PÓS-DATADO. DANO MORAL. IN RE IPSA. SÚMULA 370, DO STJ. QUANTUM MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. INAPLICABILIDADE ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de reparação de danos morais decorrentes do depósito antecipado de cheque pós-datado e que acarretou na inserção do nome do autor junto ao CCF.
2. Requer a anulação da sentença por ofensa ao princípio da congruência, ao argumento de que a demanda versa sobre reparação de danos no valor de R$ 6.000,00 por inscrição indevida e restrição creditícia, no entanto, houve condenação por ofensa a dignidade da pessoa humana e condenação ao valor de R$ 2.000,00. Subsidiariamente, busca reforma da sentença para redução do quantum reparatório, com fixação de acordo com o parâmetro do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
3. Princípio da congruência. O princípio da congruência ou adstrição (art. 492 do CPC) veda o juiz de proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do demandado. A sentença que fundamenta a reparação de danos em violação à dignidade da pessoa humana e condena o réu em quantia inferior à pleiteada na inicial não ofende a adstrição. Isso porque a dignidade é cláusula geral do direito da personalidade, cuja lesão caracteriza dano extrapatrimonial, e o valor inferior ao indicado no pedido está dentro dos exatos limites pleiteados pelo autor. Preliminar afastada.
4. O requerimento de limitação da reparação de dano moral ao dobro do valor do cheque não encontra respaldo legal. O art. 42, parágrafo único do CDC, equivocadamente citado pelo recorrente, disciplina quanto ao ressarcimento de dano material, fundado no pagamento de débito exigido de forma indevida e sem justa causa, o que sequer é discutido nos autos. Esta demanda versa sobre reparação de dano extrapatrimonial, com tutela a lesão de direitos da personalidade, os quais são desprovidos de valor econômico imediato e não se sujeitam a tarifação.
5. Da análise dos autos constata-se que os cheques 850072 e 850071 foram compensados em 17/02/2020 e 20/02/2020, respectivamente, datas anteriores às indicadas no recibo (Id 20249866). Embora tenha alegado emissão errônea do recibo, não se desincumbiu de trazer elementos capazes de sustentar sua tese e comprovar que agiu de acordo com a boa-fé e cooperação, realizando os depósitos nas datas previamente acordadas.
6. Não obstante o cheque ser ordem de pagamento à vista (art. 32 da Lei 7.357/85), a prática de pós-datar (pré-datar) cheque constitui ajuste de vontade entre as partes, cujo descumprimento enseja reparação por danos morais, como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula 370 (caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado).
7. Conforme acertadamente fundamentado em sentença, a compensação antecipada dos cheques ocasionou devolução por insuficiência de fundos (alíneas 11 e 12) e inscrição junto ao Cadastro de Emitentes de Cheques em Fundos do Banco Central do Brasil – CCF, situação que caracteriza violação de direito da personalidade (dignidade da pessoa humana), com específica ofensa à honra objetiva do autor.
8. O quantum reparatório fixado (R$ 2.000,00) não se mostra excessivo frente a situação narrada. Assim, considerando a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; bem como o grau de culpa do agente, tenho que a reparação está fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
9. Não há nos autos demonstração de que a ré tenha incorrido em litigância de má-fé, razão pela qual rejeito a aplicação da multa prevista na legislação processual civil.
10. Recurso CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.